Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-15.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. ACOMODAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ.
2. Rejeita-se a alegação de dano moral se demonstrado que a companhia área promoveu a realocação da passageira em outro voo próprio, na primeira oportunidade existente, e lhe prestou a devida assistência material.
3. O mero desconforto experimentado em decorrência de atraso de voo circunscreve-se a aborrecimentos do cotidiano, inerente a todos os passageiros que se aventuram a viajar, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem extrapatrimonial.
4. Negou-se provimento ao recurso.